Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700162-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, MAURO CESAR ALVES LACERDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por BANCO BRADESCO S.A. (ID 71094123) em face do acórdão n. 1987922 (ID 70847025), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. INEFETIVIDADE. NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu o pedido de medida executiva atípica de proibição do executado de participar de licitações públicas. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de proibir o executado de participar de licitações públicas a fim de compeli-lo a quitar o débito cobrado na execução. III. Razões de decidir. 3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo STF no julgamento da ADI 5.941, desde que respeitados os direitos fundamentais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.1. A proibição de participação em licitações não se mostra proporcional e razoável, uma vez que poderá afastar do executado uma possibilidade de angariar fundos para pagamento de seus débitos, indo de encontro ao objetivo de satisfação do crédito. IV. Dispositivo e Tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A proibição do executado de participação em licitações públicas como medida coercitiva atípica não é proporcional, nem razoável, visto que não proporciona mais efetividade à execução ou possibilita que a dívida seja quitada”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Em suas razões recursais, o Embargante alega que: (i) os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos; (ii) a decisão está omissa, eis que deixou de apreciar, que a medida requerida nos autos, não causa infração aos direitos fundamentais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao contrário, o mesmo persegue o direito de o credor receber a quantia perseguida; (iii) o Banco evidenciou que a empresa executada está procrastinando o adimplemento do valor devido há anos, mas que está exercendo sua atividade comercial no mercado, sem ao menos procurar o embargante para tentativa de renegociar ou firmar um acordo; (iv) com fundamento no princípio da satisfação do credor, e, da satisfatividade, e da efetividade da execução, resguardando o credor da possibilidade de ter seu direito de crédito satisfeito por meio da execução, de acordo com a lei e no menor tempo possível, é que se requer o provimento dos embargos de declaração, pois o pleito não feriu a razoabilidade e proporcionalidade, fato que a decisão restou omissa. Ao final, pede “o recebimento, e ao final o acolhimento do presente Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão presente na decisão, e, provido o pleito perseguido no agravo de instrumento”. É o relatório. Ante a oposição de embargos com a pretensão de efeitos modificativos, INTIMEM-SE os Embargados para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 71094123. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025 11:05:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador